Tribunal: CARF
Processo: 13964.720546/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720546/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.842 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
BENONY SCHMITZ FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas por documentação hábil e
idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Honório Albuquerque de Brito (relator) e Wilsom
de Moraes Filho que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-69.707 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 50 e segs.).
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 08/10/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 04/09, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720546/2018-71
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

valor de R$ 11.859,97, assim discriminado: R$ 5.588,00 de imposto de renda pessoa
física – suplementar; R$ 4.191,00 de multa de ofício (passível de redução); e R$
2.080,97 de juros de mora (calculados até outubro de 2018).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 11/05/2015, relativa ao exercício financeiro de
2015, ano-calendário de 2014, quando foi apontada a infração, conforme a Descrição
dos Fatos de fls. 05/06: dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
20.320,00, conforme quadro abaixo:
(...)
Assim complementado (fl. 06):
Regularmente intimado a comprovar o efetivo pagamento da despesa com WANESSA
DE SOUZA JUNKES por meio de cópia de cheques, extratos bancários, fatura de
cartão de crédito ou qualquer outra forma, o contribuinte não apresentou qualquer
prova do efetivo pagamento, afirmando que efetuou o pagamento em espécie, mesmo
tendo declarado apenas rendimentos recebidos via bancária e aplicações financeiras.
Tendo em vista o valor expressivo da despesa e que o contribuinte não apresentou nem
mesmo prova dos saques para o pagamento em espécie, efetua-se a glosa por falta de
comprovação do ônus da despesa declarada.
Cientificado do lançamento, em 17/10/2018 (AR de fl. 42), apresentou impugnação
(doc. fls. 03 e 14/20), por meio de procurador, em 12/11/2018, na qual explana, em
apertada síntese, que não consta dos autos de lançamento o motivo pelo qual a despesa
foi glosada, por isso é nulo, bem como apresentou os documentos que confirmam a
efetividade das despesas. Comprovam, também, os documentos anexados à
impugnação, tais como declaração emitida pela profissional, agendas e orçamentos.
Colaciona decisões do CARF.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da nulidade
Em primeiro plano, a nulidade no processo administrativo é tratada pelos arts. 59 e 60
do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, que dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
...
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Segundo o Decreto 70.2351, de 1972 só é nula, portanto, a notificação de lançamento
que for lavrada por autoridade incompetente ou se o for em desacordo com o seu artigo
11, que estabelece os requisitos que deve conter obrigatoriamente a citada peça fiscal, a
seguir transcrito:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Verifica-se, pelo exame do processo, que foram observados, quando da lavratura da
Notificação, todos os requisitos previstos no dispositivo legal acima transcrito e, ainda,
que não ocorreram os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972. A
justificativa para o lançamento está muito clara na Descrição dos Fatos, qual seja,
devidamente intimado, a comprovar o efetivo pagamento das despesas com WANESSA
DE SOUZA JUNKES por meio de cópia de cheques, extratos bancários, fatura de
cartão de crédito ou qualquer outra forma, o contribuinte não apresentou qualquer prova
do efetivo pagamento, afirmando que efetuou o pagamento em espécie, mesmo tendo
declarado apenas rendimentos recebidos via bancária e aplicações financeiras. Tendo
em vista o valor expressivo da despesa e que o contribuinte não apresentou nem mesmo
prova dos saques para o pagamento em espécie, efetua-se a glosa por falta de
comprovação do ônus da despesa declarada.
Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade suscitada pelo contribuinte.
Do direito ao contraditório e à ampla defesa
Noutro plano, importa deixar claro que não houve violação ao direito do contraditório e
da ampla defesa, ao contrário do que entendeu o impugnante. Isto porque,
simplesmente, o exercício do direito de impugnação foi aqui observado.
É por ocasião da apresentação da peça impugnatória que deve ser exercido o referido
direito da ampla defesa e do contraditório. A instauração deste processo administrativo,
que segue o rito determinado no Decreto no 70.235, de 1972, não visa outra coisa senão
a observância do disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal. O presente
julgamento está ocorrendo, enfim, no bojo do devido processo legal.
Portanto, não há dúvidas de que o sujeito passivo teve pleno conhecimento da acusação
fiscal que lhe está sendo imposta. Exigiu-se imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora, decorrentes da infração intitulada “dedução indevida de despesas
médicas”, devidamente justificada e motivada pela autoridade fiscal, nos exatos termos
da Descrição dos Fatos, que integra a Notificação de Lançamento em apreço.
Rejeita-se, igualmente, a preliminar de cerceamento ao direito de defesa.
Decisões administrativas
Em relação às jurisprudências administrativas citadas, cumpre salientar que essas
decisões, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares
do Direito Tributário, e portanto, não podem ser estendidos os seus entendimentos
genericamente a outros casos, aplicando-se somente sobre a questão em análise e
vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.
Dedução indevida de despesas médicas
Sobre dedução a título de despesas médicas, mister se faz transcrever a legislação que a
rege, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), cuja matriz
legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, que dispõe:
(...)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, que traz as mesmas diretrizes
dos arts. 94 a 100 da IN RFB 1500/2014, cabe ao beneficiário das deduções apresentar
documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa,
bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução na DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como
prova de pagamentos os recibos por eles fornecidos, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo o art. 73, § 1o, do RIR/99 estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
À luz do exposto anteriormente, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que
lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da
legalidade que norteia a sua atividade. Por certo, a legislação, em regra, estabelece a
apresentação de recibos, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do
que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a
esse exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo, que,
na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja lançadora ou julgadora,
forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por
si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios
de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de variada
ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados, a
legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate simples recibos como
provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu
juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de
modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
No mais, é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Aliás, a inversão legal do ônus da
prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito passivo o ônus de
comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

A prova da dedução incumbe a quem interessa. Não há dúvidas de que o ônus da prova
das deduções é do contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e
somente ele se beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado, cabe-lhe o encargo
da comprovação inequívoca dessas deduções. Portanto, se a fiscalização exigir a
comprovação da efetividade dos pagamentos o declarante deve fazê-la. Com efeito,
repise-se, a matéria ora discutida é passível de prova documental a cargo do
contribuinte, a quem incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no sentido de
tornar insubsistente a infração lançada. Conclui-se, pois, ser prescindível o pedido de
diligência.
No caso em apreço, o contribuinte fora intimado (conforme consta do dossiê eletrônico),
como demonstra documento de fls. 25/26, a comprovar o efetivo pagamento das
despesas vinculadas a WANESSA DE SOUZA JUNKES e não o tendo feito, deu ensejo
ao lançamento.
Ora, tendo em vista a motivação do lançamento, para comprovar a efetividade dos
pagamentos declarados, deveria o interessado ter carreado aos autos, por exemplo, cópia
de cheques nominais microfilmados, extratos bancários em que constassem saques com
compatibilidade de datas e valores, ordens de pagamento ou transferências eletrônicas.
Com efeito, constata-se que na DIRPF revisada foram informados apenas rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, as quais, em geral, efetuam os pagamentos mediante
depósito em contas bancárias; dessa forma, provavelmente, o pagamento de despesas
médicas deixaria marcas na movimentação bancária.
Em momento algum, a autoridade autuante afirmou que não houve a prestação dos
serviços, o fulcro do lançamento foi o fato de o contribuinte não comprovar os efetivos
desembolsos de elevadas quantias para tratamento odontológico. Haja vista, ainda que
deduz pagamentos para a mesma profissional ao longo do tempo, desde 2010, em
vultosas quantias e para o mesmo fim. Registre-se que nos anos-calendários: 2010
foram deduzidos R$ 5.850,00; 2011, R$ 11.000,00; 2012, R$ 13.180,00; 2017, R$
3.130,00 (valor reduziu consideravelmente após questionamentos do Fisco);
supostamente pagos à mesma profissional.
Um gasto de R$ 93.660,00, durante 7 anos, pelos serviços de odontologia prestados pela
mesma profissional sem nenhum rastro de movimentação bancária. Ora, no Termo de
Intimação para comprovar efetivos pagamentos, os valores totalizaram R$ 60.500,00 [=
19.180,00 (2013); + 20.320,00 (2014) + 9.000,00 (2015) + 12.000,00 (2016)], aí está o
exagero previsto no §1o, art. 73, RIR/99 que justifica a glosa.
Em que pese a alegação contribuinte de que não verificou a motivação para a glosa,
cabe transcrever novamente o que foi relatado na Notificação de Lançamento, para
deixar claro que se fundou na ausência de demonstração cabal de que foram
efetivamente pagas as despesas declaradas:
Regularmente intimado a comprovar o efetivo pagamento da despesa com WANESSA
DE SOUZA JUNKES por meio de cópia de cheques, extratos bancários, fatura de
cartão de crédito ou qualquer outra forma, o contribuinte não apresentou qualquer prova
do efetivo pagamento, afirmando que efetuou o pagamento em espécie, mesmo tendo
declarado apenas rendimentos recebidos via bancária e aplicações financeiras. Tendo
em vista o valor expressivo da despesa e que o contribuinte não apresentou nem mesmo
prova dos saques para o pagamento em espécie, efetua-se a glosa por falta de
comprovação do ônus da despesa declarada.
Vale lembrar que a(s) declaração(ões), fornecidas por profissionais liberais, assim como
os recibos, tem(têm) natureza de documento(s) particular(es) e, como tal(is), não
comprova(m) por si só(s) o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o
ônus de provar o fato (CPC, art. 408). Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219);
quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
escreveu (CPC, art. 415); e valem somente entre as partes nele consignadas, não em
relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

A forma de pagamento de despesas (dinheiro, cheques, transferências...) é uma opção
do contribuinte. No entanto, para aquelas despesas que podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda, aquele deve se precaver com meios de comprovação do
seu efetivo pagamento. Dessa forma, repise-se, cabe ao beneficiário das deduções
provar que realmente efetuou o pagamento no valor constante do comprovante e/ou no
valor pleiteado como despesa, bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Assim, à vista de todo o aqui exposto, independente de considerações acerca da
efetividade da prestação dos serviços, restou evidente, no entendimento deste relator,
que o impugnante deveria provar que os pagamentos foram realizados efetivamente nos
valores declarados, ou seja, provar a transferência do recurso financeiro à beneficiária,
nos exatos valores lançados, já que foi intimado a fazê-lo.
É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer –, é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Dessa forma, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
Frise-se, por oportuno, que a manutenção neste voto da glosa das despesas médicas é
resultado unicamente da falta de comprovação do efetivo pagamento à profissional.
A idoneidade, ou não, dos recibos médicos não foi a tônica do trabalho de auditoria;
acaso tal situação tivesse sido constatada pela autoridade fiscal, certamente a penalidade
aplicada seria outra, inclusive, com formalização de Processo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação para manter o
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2019, Recurso Voluntário, fl. 65, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que as despesas médicas deduzidas estão comprovadas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I:
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, em sua essência, novas razões de defesa além das já trazidas em sede
de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
É lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das despesas,
caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos serviços, de a
quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos elementos
solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos valores
deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, portanto deve ser mantida a decisão
da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto, Redator designado.

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, conforme passo a demonstrar.
De fato, o litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas à profissional
Wanessa de Souza Junkes, no valor total de R$ 20.320,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2015.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos serviços prestados e os pagamentos
realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferências de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações anexadas aos orçamentos e prontuários
de atendimento fornecidos pela profissional Wanessa de Souza Junkes, documentos estes com
firma reconhecida em cartório (fls. 28/38), aliado aos recibos por ela emitidos (fls. 40), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos submetidos pelo Recorrente e
seu filho/dependente declarado, além dos pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720546/2018-71

de 2014 – os quais, diga-se de passagem, encontram-se lastreados pelos valores recebidos em
face do contrato de mútuo celebrado com a empresa Ilha Indústria e Comércio de Bikinis Ltda-
EPP (fls. 78/99) – restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da comprovação do
efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário
exigido.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 135
DF CARF MF
Original